Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-71.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004297-71.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BLANDINA SOCORE - CPF: 111.605.271-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOSCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

De acordo com a resolução do Banco Central nº 3.402 de 2006, em se tratando de conta destinada unicamente ao recebimento de sua verba salarial, inadmissível a cobrança, a qualquer título, de tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

A indenização por dano moral visa compensar investidas injustas de outrem, sobretudo aquelas que atingem a moralidade e causam sentimentos e sensações negativas, sendo inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao proceder descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020